Tribunal: TJSP
Processo: 1020440-93.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Contrato de concessão para a distribuição de veículos. Demanda indenizatória ajuizada pela concessionária em face da montadora, fundada em resolução imotivada do negócio jurídico. Pertinência. Montadora-ré que não observou a necessidade de aplicação do regime de penalidades gradativas, antecedente necessário à resolução contratual por justa causa, como pretendeu fazer, à luz do art. 22, § 1o, da

Ementa:
Contrato de concessão para a distribuição de veículos. Demanda indenizatória ajuizada pela concessionária em face da montadora, fundada em resolução imotivada do negócio jurídico. Pertinência. Montadora-ré que não observou a necessidade de aplicação do regime de penalidades gradativas, antecedente necessário à resolução contratual por justa causa, como pretendeu fazer, à luz do art. 22, § 1o, da Lei Ferrari, e da convenção da marca Ford. Envio de notificação com advertência, à qual se seguiu, apenas dois meses depois, outra notificação, com notícia da resolução. Impossibilidade de se pretender que permaneçam os contratantes indefinidamente vinculados, contra a sua vontade. Resolução, todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, que deve, em tal caso, ser tida por imotivada. Direito da autora ao recebimento de indenização a ser apurada na forma do art. 24 da Lei Ferrari. Apuração em oportuna liquidação de sentença. Demanda principal procedente e reconvenção improcedente. Sentença reformada para tal fim, alterado o dispositivo da reconvenção, em que se decretara a prescrição da pretensão indenizatória da montadora. Apelação da autora provida. Apelação da ré-reconvinte desprovida, com observação.